Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO AO APELO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE. MATERIA DE FATO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. JUSTIVICAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA PROLATADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA POR NÃO DEMONSTRAÇAO DA ALEGADA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Dado o julgamento da apelação neste mesmo ato, prejudicado o exame do agravo interno
2.Julgamento antecipado do mérito pode ocorrer se exclusivamente de direito a matéria discutida, desnecessária instrução probatória ou, se de fato a questão, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (artigo 355 do CPC).
3. Tratando-se de questão de fato, prolação de sentença quando pendente pedido tempestivo e suficientemente justificado quanto a necessidade de produção de prova testemunhal viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório efetivo, caracterizando cerceamento de defesa, máxime se pedido julgado improcedente por não demonstração da questao de fato (posse) que a prova testemunhal se prestaria, em tese, a dirimir.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença.